Tribunal: TJPA
Processo: 0004324-37.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004324-37.2003.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECSSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PENSO
POR
MORTE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
MODIFICADA PARA INCLUIR A IMPETRANTE COMO BENEFICIÁRIA DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DO EX-SEGURADO, SE VIVO FOSSE. POSSIBILIDADE.

ÓBITO DO EX-SEGURADO OCORRIDO EM 2001. APLICAÇO DO ARTIGO 40 §5º DA CF/88 EM SUA REDAÇO ORIGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STF.
INCORPORAÇO
DO
ABONO

SALARIAL
. POSSIBILIDADE. DECISO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA.
PENSO
POR
MORTE
CONCEDIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
agravado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravada,
concedendo a segurança, no sentido de determinar que proventos do ex-segurado lhe sejam pagos na sua integralidade, incluindo o abono salarial.

2.
Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorreu antes da publicação da
EC
n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de
pensão
por
morte
deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes.

3.

A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a
pensão
por
morte
corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1988, não tendo sido recepcionada pelo texto constitucional. Precedentes TJPA.

4.

As novas regras quanto ao estabelecimento da
pensão
por
morte
não se impõem ao caso em comento, uma vez que a agravada/pensionista já era beneficiária da
pensão
antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

5.

Há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/
incorporação
do
abono.

6.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4283348, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pela impetrante
ANTÔNIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA.

Inconformado, o agravante alega a transitoriedade do abono salarial que a impetrante pretende ver incorporado aos seus proventos, argumentando que a precisão de paridade que existia entre os ativos e inativos, até a publicação da Emenda Constitucional n° 41/03, alcança somente as vantagens do cargo efetivo e sobre as quais incidia a contribuição previdenciária que custeia os futuros benefícios.

Aduz que mesmo antes da Emenda Constitucional n° 41/03 não era possível a incorporação de vantagens transitórias, assim como que o STJ possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de incorporação do abono salarial instituído pelo decreto Estadual n° 2.219/1997.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença e, ainda, pelo pré-questionamento dos dispositivos arguidos.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 4283350.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

Restou sedimentado na decisão agravada ser
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o
abono

salarial
previsto nos Decretos nºs 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, como se vê das ementas abaixo:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "
ABONO
". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido." (RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS -
ABONO
CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO. 1 - O
abono

salarial
previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA). 3 - Recurso conhecido, porém, desprovido." (RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

No mesmo sentido o RMS n.11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/5/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/4/2007.

Esta Corte de Justiça sempre assentou o mesmo entendimento acima esposado, tendo vários julgados nesse sentido: Acórdos 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgos fracionários do TJPA.

Destaquei, todavia, que no caso dos autos o
de cujus
faleceu em 30/06/2001, isto é, anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, excetua-se a posição jurisprudencial acima consolidada e concede-se a equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo:

APELAÇES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO.
ABONO

SALARIAL
. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇO DO FEITO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o
abono

salarial
instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇO DO
ABONO
AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do
abono
, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
ABONO

SALARIAL
. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestígio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto. (2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)

Em outras palavras, mencionei o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional nº41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do
abono
, consoante a jurisprudência acima colacionada.

Desse modo, consoante o entendimento consolidado por este Tribunal, a agravada tem direito ao percebimento e incorporação de tal
abono
aos seus proventos, uma vez que o d
e cujus
faleceu em momento anterior à EC 41/2003, não prosperando as razões recursais.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022